Tribunal: TJDFT
Processo: 0005432-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Furto qualificado. Individualização. Duas qualificadoras. Motivos do crime. Fração de aumento da pena-base.

1 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.

2 – Ainda que o planejamento do furto tenha partido do outro réu, se o apelante, de forma livre e consciente, anuiu e executou o plano, responde às penas cominadas ao crime.

3 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.

4 - Apelação não provida.